Tribunal: TJSP
Processo: 1008516-23.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção do ICMS – Importação de vegetais in natura congelados de países signatários do GATT – Não perde a condição de estado natural o produto se apenas tiver sido submetido a resfriamento ou congelamento (artigo 8o, Anexo I, art. 36, IV e VII, do RICMS) – Isenção do imposto concedida ao produto nacional que deve ser garantida ao produto importado, sob pena de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção do ICMS – Importação de vegetais in natura congelados de países signatários do GATT – Não perde a condição de estado natural o produto se apenas tiver sido submetido a resfriamento ou congelamento (artigo 8o, Anexo I, art. 36, IV e VII, do RICMS) – Isenção do imposto concedida ao produto nacional que deve ser garantida ao produto importado, sob pena de vulneração do Tratado Internacional – Inteligência das Súmulas 20 do STJ e 575 do STF – Reexame necessário e recurso do Estado não providos.